Tribunal: TJES
Processo: 5000543-54.2022.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000543-54.2022.8.08.0031

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000543-54.2022.8.08.0031

Recorrente: ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA

Recorrido: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADO

PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE.
AUTORA VÍTIMA DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO
. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. AUTORA QUE ALEGA TER RECEBIDO E-MAIL ACERCA DA VENDA DE PRODUTO ANUNCIADO NA PLATAFORMA DA REQUERIDA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. SEM PARTICIPAÇÃO OU INTERMEDIAÇÃO DAS DEMANDADAS. ENVIO DA MERCADORIA AO FRAUDADOR SEM APURAR A VERACIDADE DA COMUNICAÇÃO RECEBIDA. ENDEREÇO DE E-MAIL QUE NÃO PERTENCE À PLATAFORMA DE VENDA. AUTORA QUE NÃO AGIU COM A CAUTELA EXIGÍVEL. POSSUÍA ACESSO À CONTA NA PLATAFORMA E DEIXOU DE CONFIRMAR A SUPOSTA TRANSAÇÃO. NÃO É EXIGÍVEL QUE AS RÉS PUDESSEM DE ALGUMA FORMA IMPEDIR, NÃO PODENDO SER RESPONSABILIZADAS. PROCEDIMENTO IMPRUDENTE DA RECORRENTE, SEM TOMAR AS PRECAUÇÕES ESPERADAS DO HOMEM MÉDIO NO QUE SE REFERE À CONFERÊNCIA MÍNIMA DAS INFORMAÇÕES. CARACTERIZADA A QUEBRA DO NEXO CAUSAL, EM VIRTUDE DE FORTUITO EXTERNO, NA FORMA DO ART. 14, §3º, II, CDC, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM RESPONSABILIZAÇÃO DOS RECORRIDOS PELOS PREJUÍZOS OCORRIDOS NA HIPÓTESE (QUE OCORRERAM POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONSUMIDORA E TERCEIRO). AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECORRIDAS POR TRANSAÇÃO FORA DO SÍTIO ELETRÔNICO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO REFORMA DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

Luma Torres Dias

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)